Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-47.2010.8.11.0019
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LEDI WAYHS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

Número do Protocolo: 52055/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO PROVOCADO POR SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO - VÍTIMA FATAL - COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALORES MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBICA - REVISADOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
É inequívoco o dano moral sofrido pela filha da vitima, visto que sua genitora foi infortunada fatalmente em acidente de transito provocado por servidor público em serviço, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ.
Nas condenações a título de danos morais os juros fluem a partir da data do evento danoso, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.

APELANTE(S):

LEDI WAYHS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ledi Wahys, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais n. 541-47.2010.811.0019 Código: 11596 proposta em desfavor do Município de Porto dos Gaúchos.
Na origem, a Apelante propôs a presente ação, em desfavor do Município de Porto dos Gaúchos/MT, alegando em síntese, que é filha de Irena Ottilia Dietrich, vítima fatal de acidente automobilístico ocorrido em 08/08/2008, originado por imprudência do funcionário do Apelado, que teria estacionado uma pá-carregadeira, de propriedade do município, ocupando toda a pista da rodovia MT 220, dando causa ao evento.
Em suas razões a Apelante sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de origem não se mostra adequado diante da gravidade do caso aqui tratado.
Assevera que a instrução probatória é cristalina ao demonstrar a culpa exclusiva do Apelado pelo acidente ocorrido.
Aduz que o fato narrado nos autos vai muito além da culpa civil, revelando-se como verdadeira conduta criminosa, tanto é assim que o servidor Zauri Alves de Oliveira, condutor da máquina que vitimou a Sra. Irena Ottilia Dietrich, respondeu à ação penal por homicídio.
Nesse contexto, afiança que se torna evidente que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais se mostra insuficiente para atender os critérios de arbitramento dos danos morais.
Assim requer que o valor da condenação a título de indenização por danos morais seja majorado para R$ 434.400,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
Outrossim, requer que seja reformada a sentença para determinar que os juros de mora fluam/incidam desde a data do evento danoso, qual seja, 08/08/2008 (fls. 221/230).
O Município de Porto dos Gaúchos apresentou contrarrazões de apelação alegando que em relação ao quantum, que a indenização por danos morais tem por objetivo oferecer compensação ao lesado para atenuar o sofrimento havido, e quanto ao causador o dano tem por escopo infringir lhe sanção, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Deste modo, assegura que se verifica razoável a fixação do valor indenizatório pelo juízo monocrático, considerando a condição socioeconômica das partes e as peculiaridades do caso concreto (fls. 267/272).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 280/283).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ledi Wahys, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais n. 541-47.2010.811.0019 Código: 11596 proposta em desfavor do Município de Porto dos Gaúchos.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (25/08/2014), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que no dia 08/08/2008 a genitora da Apelante, Sra. Irena Ottilia Dietrich, foi vítima fatal de acidente automobilístico originado por imprudência do funcionário público (Sr. Zauri Alves de Oliveira) pertencente aos quadros do Apelado, que teria estacionado uma pá-carregadeira, de propriedade do município, de forma irregular, ocupando toda a pista da rodovia MT 220, dando causa ao evento e consequentemente ao óbito.
O referido funcionário público, inclusive foi condenado criminalmente por homicídio culposo na direção de veículo automotor conforme Acórdão juntado aos autos pela parte Apelante às fls. 323/336.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
(...) No caso de travessia de máquinas pesadas, que passam por vias públicas, deve-se informar ao Policiamento Rodoviário mais próximo, para que proceda a uma escolta, utilizar-se de sinalizações suficientes, a fim de garantir a total segurança sua e dos usuários da rodovia.
No acidente que teve como vitima fatal Irena Otillia Dietrich, não se pode sequer cogitar a possiblidade de culpa concorrente desta última. Conforme, bem demonstrado pelas provas periciais, corroboradas com as testemunhais, a vítima não concorreu, de qualquer modo, para a ocorrência do infortúnio.
Como se verifica, o simples fato de uma pá carregadeira estar estacionada, na pista de rolamento a noite, sem sinalização adequada, pressupõe a culpa do requerido (culpa in vigilando), sendo que este não demonstrou que a culpa pertenceria exclusivamente a vitima ou que haveria culpa concorrente por praticar excesso de velocidade, pois em contrapartida o boletim de ocorrência (fl. 38 e verso) demonstra que velocidade permitida no local, onde ocorreu o acidente era a de 110 Km/h, e que os depoimentos testemunhais prestados, relataram que o condutor da caminhonete/Toyota Hilux, trafega em velocidade media de 100 Km/h.
Por conseguinte, estando demonstrado nos autos, de forma irretratável, que, na ocasião em que se verificou o sinistro, a propriedade da pá carregadeira com a qual o veículo (Toyota hilux) veio a colidir, pertencia ao Município de Porto dos Gaúchos/MT, impõe-se reconhecer a obrigação deste último de reparar os prejuízos ocasionados em decorrência da morte de Irena Otillia Dietrich.
Isso porque, independentemente de ter da pá carregadeira estar a serviço do Município, cabe ao réu, na condição de proprietário da máquina, exercer absoluta vigilância, tanto sobre ela, quanto sobre a pessoa a quem a sua direção foi confiada.
Dessa forma, não se ignora o fato de que o acidente ocorrido retirou do convívio familiar a mãe e a tia da requerente, o que caucionou intensa dor, mágoa, sofrimento, angústia e saudade. Todos esses sentimentos, que machucam a alma da pessoa em virtude da prematura perda de ente querido, devem ser compensados.

Diante disso, claro está que autora possui o direito de ser compensada pelo dano moral que lhe foi causado.
Observo que a sanção civil por dano moral tem como objetivo impor uma penalidade ao ofensor, para que tenha mais cuidado e disciplina, a fim de evitar que essa conduta danosa se repita. Mas por outro giro, a condenação não pode ser de tal forma que o autor seja contemplado com uma compensação financeira exagerada, que mais serve para enriquecê-lo do que para amenizar de maneira justa e razoável seu sofrimento. Em análise a tais critérios e às consequências do acidente de responsabilidade do requerido (morte da mãe da autora), mostra-se plausível a fixação de compensação por danos morais em R$ 150. 000, 00 (cento e cinquenta mil reais), quantia esta razoável à luz de diversos precedentes do STJ. Tal importância deve ser corrigida pela taxa SELIC a partir da data da prolação desta sentença.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. [...] DANOS MORAIS. REDUÇÃO. INVIÁVEL. Os danos morais são revistos apenas quando exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso. A Corte local fixou em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) o valor indenizatório por danos morais para serem divididos entre as três filhas da falecida. (AgRg no REsp 1275683/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)”.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO o Município de Porto dos Gaúchos ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de danos morais, em favor de LEDI WAYHS, com juros e correção monetária pela taxa SELIC, a partir da presente sentença, nos termos da súmula 362 do Supremo Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento);
Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, fixados, em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 20, § 3º, Código de Processo Civil.
Sem Condenação em custas, em virtude de isenção legal. (art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/1996). E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil (...). (grifos nossos).
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pela Autora/Apelante, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.
A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei nº 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.
(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 150.000,00 cento e cinquenta mil reais), para indenização a título de danos morais, não contestado pelo Apelado, deve ser mantido tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Ante o exposto, a sentença não merece retificação neste ponto.
Noutro giro, entendo a sentença merece retificação quanto a retificação da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto por Ledi Wahys para determinar que os juros fluam a partir da data do evento danoso, qual seja 08/08/2008 (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e que a correção monetária incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Outrossim, determino que os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR